Tribunal: TJMT
Processo: 0006100-60.2015.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006100-60.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), E. ROBERTO TAQUES & CIA LTDA - CNPJ: 18.771.282/0001-96 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDER ROBERTO TAQUES - CPF: 265.976.081-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – APELAÇÃO PROVIDA – EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de determinar a extinção.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0006100-60.2015.811.0002

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelados:
E. Roberto Taques & Cia Ltda. e Eder Roberto Taques

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo exequente
Banco Bradesco S.A.
.

AÇÃO
:
Execução n.
0006100-60.2015.811.0002
proposta por
Banco Bradesco S.A.
aqui apelante em face de
E. Roberto Taques & Cia Ltda. e Eder Roberto Taques
.

SENTENÇA
(
Vara Especializada em direito bancário de Várzea Grande)
:
extinguiu, sem resolução do mérito, por abandono
, a Execução proposta pelo banco aqui apelante.

Condenou o requerido ao pagamento de custas processuais.

Em síntese, defende a reforma da sentença por falta de intimação de seu advogado quanto a determinação de prosseguimento do processo em 05 dias, sob pena de extinção.

Alega que houve apenas a intimação pessoal.

Ao final, pede o provimento do apelo (id. 175275792).

Nas contrarrazões, id. 175275796, os requeridos, pela Curadora Especial, Defensoria Pública, defende a mantença da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne dessa Apelação é saber, unicamente, se é caso de reconhecer a necessidade de intimação do advogado além da intimação pessoal da parte para manifestar nos casos em que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC
.

Verifica-se que houve apenas a intimação pessoal da decisão que ordenou à parte para dar prosseguimento ao processo em cinco dias sob pena de extinção e arquivamento. Não houve, assim, a intimação do advogado.

E essa Câmara tem decidido pela necessidade da intimação da parte e também do advogado nos casos em que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC.

Neste sentido, veja a ementa lançada na Apelação nº 1000469-59.2019.8.11.0041 julgada por esta e. Câmara em 26.1.2022:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO QUE PATROCINA A CAUSA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC,
são necessárias prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono
, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção.”

No mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA -
HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DESPACHO NÃO DISPONIBILIZADO NO DJE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - NECESSIDADE
- RECURSO PROVIDO.

Para a extinção da Ação por abandono da causa, além de estarem preenchidos os requisitos do art. 485, §1º, do CPC,
é necessária também a publicação no DJE do despacho que determina a intimação pessoal da parte, a fim de cientificar o advogado
.”
(N.U 0013902-80.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019) (grifei).

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a extinção ora impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023